Tribunal: TJES
Processo: 5016527-94.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016527-94.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO ORLANDO SOUZA COELHO DE MATTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO PELO FISCO. TEMA 1.371 DO STJ. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DECLARADO, DESDE QUE COMPROVADA A INIDONEIDADE OU DESCOMPASSO COM O MERCADO. COMPROVAÇÃO DE VENDA EFETIVA DO IMÓVEL POR VALOR INFERIOR À METADE DO ARBITRAMENTO ESTATAL. FISCO QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A INIDONEIDADE DA TRANSAÇÃO REAL. PREVALÊNCIA DO VALOR VENAL MERCADOLÓGICO SOBRE A ESTIMATIVA ABSTRATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito tributário proposta por Antonio Orlando Souza Coelho de Mattos em face do Estado do Espírito Santo, na qual o autor alega ter efetuado o pagamento de ITCMD com base em valor venal superavaliado do imóvel transmitido causa mortis, fixado em R$ 1.750.000,00, sustentando vícios na avaliação realizada pela SEFAZ, especialmente quanto ao uso de amostras de bairros distintos, ausência de vistoria e adoção de metragem superior à real. Requer a restituição do valor pago a maior, defendendo como base correta o valor de R$ 850.000,00, conforme laudo particular, ou R$ 820.000,00, correspondente ao preço de venda do imóvel.

Em contestação, o Estado sustenta a regularidade da avaliação, realizada pelo método comparativo de mercado, com base em dados consistentes e compatíveis com índices imobiliários, afirmando ainda que a metragem utilizada foi a declarada pelo próprio contribuinte e constante no cadastro fiscal, pugnando pela improcedência.

A sentença de ID 18876670 julgou procedentes os pedidos, sob o seguinte dispositivo:

“julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: Rever a base de cálculo do ITCMD relativo ao Bem nº 20240000024283 (Apartamento 602 do Ed. Asdrubal Soares) da Declaração 20240000018612, fixando-a em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), bem com para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição do ITCMD pago a maior, devendo o valor ser apurado em sede de cumprimento de sentença com base na nova base de cálculo, acrescido de correção monetária (pelo IPCA-E) e juros de mora (aplicáveis à caderneta de poupança), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir do trânsito em julgadol.

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).”

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para integrar a sentença no seguinte sentido (ID 18876678):

“REJEITO os embargos do Estado e ACOLHO os embargos do autor para que o dispositivo da sentença de ID 87608894 passe a constar com a seguinte redação:

"... julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo à restituição dos valores pagos a maior a título de ITCMD. Sobre o montante devido, deverá incidir: a) Correção Monetária: desde o pagamento indevido, com base nos índices previstos na Lei Estadual nº 7.000/01 (SEFAZ), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021); b) Juros de Mora: à taxa de 1% ao mês (Art. 161, §1º do CTN e Lei Estadual 7.000/01), com termo inicial a partir do trânsito em julgado desta sentença (Súmula 188 STJ), até a vigência da EC 113/2021; c) Período Posterior: a partir de 09/12/2021, a atualização e os juros deverão ser calculados exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, em conformidade com o art. 3º da EC 113/2021."

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, e suscita preliminar de incompetência do Juizado pela necessidade de perícia. No mérito, defende a legitimidade do arbitramento administrativo, alegando que este seguiu critérios técnicos e o índice FipeZap.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Isso porque o rito dos Juizados Especiais Cíveis admite a produção de provas que, a princípio, exigiriam conhecimento técnico especializado, desde que a prova documental acostada aos autos seja suficiente para formar o convencimento do julgador, configurando a prova complexa como desnecessária ou facultativa, e não impeditiva do julgamento.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Recentemente, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.371, fixou o entendimento de que:

"I - A prerrogativa da administração fazendária de promover o procedimento administrativo de arbitramento do valor venal do imóvel transmitido decorre diretamente do CTN, em seu art. 148, norma geral. II - (...) Seu exercício dá-se por instauração regular e prévia do procedimento individualizado
apenas quando as declarações, as informações ou os documentos apresentados pelo contribuinte (...) não merecerem a fé e a finalidade a que se destinam, competindo à administração fazendária comprovar que a importância então alcançada encontra-se absolutamente fora do valor de mercado
."

No caso em análise, há diferença entre o valor arbitrado pelo Fisco e a realidade dos fatos. O contribuinte demonstrou que o imóvel foi efetivamente vendido a terceiros pelo valor de R$ 820.000,00 (ID 68345377), valor que, inclusive, encontra respaldo em laudo particular que o avaliou em R$ 850.000,00 (ID 68346471).

À luz da tese firmada no Tema 1.371, observa-se que o Estado não se desincumbiu do ônus de provar a suposta inidoneidade da transação apresentada pelo autor. Em vez disso, a Fazenda apenas desconsiderou a operação real para adotar uma média estatística baseada em anúncios, muitos deles referentes a imóveis situados em bairros distintos. Com isso, chegou-se a base de cálculo de R$ 1.750.000,00, valor que supera em mais do que o dobro o preço efetivamente praticado no mercado.

O arbitramento previsto no art. 148 do CTN não autoriza a tributação com base em valores hipotéticos ou meramente estatísticos quando há prova concreta do valor venal real, nos termos do art. 38 do CTN.

Se o imóvel foi vendido por R$ 820.000,00, esse é, por definição, o seu valor de mercado para fins tributários. Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que a base de cálculo do ITCMD deve ser revista para R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais),
por ser o piso da prova técnica produzida pelo autor.

Assim, embora o STJ reconheça, em tese, a legalidade do arbitramento, no caso concreto sua aplicação se revelou abusiva.

Mantenho a alteração promovida em sede de Embargos de Declaração (ID 18876678), que fixou a correção monetária conforme a Lei Estadual 7.000/01 até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), passando, a partir de então, a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos
.
Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais em razão da imunidade fiscal.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)